Tribunal: TJMT
Processo: 1004649-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVANTE(s)
BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADO(s)
TALYSSA OLIVEIRA TAQUES
(ação principal 1005713-95.2021.811.0041)
Vistos etc.
Das razões expostas pela parte agravante, entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, não obstante sustente a agravante a exclusão contratual de cobertura de serviços de remoção aérea, e deste modo, não estaria obrigada a fazer a remoção da paciente do Rio de Janeiro/RJ para Cuiabá/MT, da mídia digital local (www.gazetadigital.com.br e www.rdnews.com.br), se extrai a notícia datada de 01/03/2021, de que a agravada já teria sido removida para esta urbe, às expensas da agravante.
Assim, ao menos por ora, não se reconhece a urgência necessária para a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sendo prudente aguardar o advento da decisão colegiada, momento em que os presentes autos estarão melhor instruídos com a juntada de contraminuta pela agravada e das informações do juízo.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 25 de março de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora